Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713558-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, EDISON DOMINGOS DA SILVA APELADO: EDISON DOMINGOS DA SILVA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E C I S Ã O Petição de ID 70435044: Maria Selma Timo da Silva noticia o falecimento de Edison Domingos da Silva, autor desta ação, e requer a habilitação do espólio, do qual ela é inventariante. Intimadas, as rés não se opuseram ao requerimento de habilitação (ID 70792044 e 71104594). DECIDO. O documento de ID 70435048 comprova o falecimento do autor em 28.12.2024, ao passo que o termo de ID 70435047 demonstra que Maria Selma foi nomeada inventariante nos autos da Ação de Inventário no 0709058-40.2025.8.07.0001. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a habilitação em razão do falecimento da parte: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (Destaquei) No caso dos autos, as partes não se opuseram à habilitação e os documentos necessários à análise do requerimento já foram apresentados, de modo que não há necessidade de suspensão do processo. Ambas as rés concordaram com a habilitação, há comprovação do óbito do autor e da nomeação de Maria Selma como inventariante e ela apresentou procuração para atuar nestes autos (ID 70435045). Dessa forma, DEFIRO a habilitação conforme arts. 689 e 691 do Código de Processo Civil. À Secretaria para retificação da autuação, com a inclusão do espólio de Edison Domingos da Silva no polo ativo do feito, em substituição ao autor já falecido. Intimem-se as partes para ciência. Após, na ausência de requerimentos, venham conclusos para análise dos embargos de declaração opostos nos IDs 68345109 e 68469179. Brasília, DF, 6 de maio de 2025 16:48:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador